Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-67.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800119-67.2021.8.14.0052

APELANTE: ZACARIAS DE ARAUJO PIRES

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9º, C/C ART. 147, AMBOS DO CP – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA VÁLIDA E HARMÔNICA COM O LAUDO PERICIAL COLACIONADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, os quais, conjugados, são aptos a autorizar a condenação do apelante, sobretudo quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma

que no dia dos fatos ele a agrediu,
o que foi
corroborado pelo laudo acostado aos autos, e ainda ameaçou matar o filho dela. Ademais, a alegação do estado de embriaguez do agente não tem o condão de ensejar sua absolvição, pois não comprovado ter ocorrido de forma acidental.
2)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
ZACARIAS DE ARAÚJO PIRES
, inconformado com a decisão da MMª. Juíza de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, c/c art. 147, ambos do CP, pena essa que teve sua execução suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, a insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, motivo pelo qual requereu sua absolvição, mormente em virtude do estado de embriaguez em que se encontrava
.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“no dia 02 de maio de 2021, por volta das 11:30 horas, em uma residência localizada na décima rua, Bairro Ponto Certo, nesta cidade e comarca, o denunciado de forma livre e consciente, valendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou e agrediu fisicamente sua ex-companheira Marlly Ably da Cunha Belo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 09 de ID 26342599.

Segundo logrou-se apurar, no dia, hora e local acima mencionados, o denunciado que estava separado da vítima após período de convivência familiar, dirigiu-se até a residência da vítima com o intuito de retomar o relacionamento. Ocorre que quando a vítima recusou a proposta, o denunciado inconformado com a rejeição e acreditando que o gesto da vítima era uma ofensa diante do sentimento de posse e superioridade de gênero que nutria, passou a agir de forma violenta, ameaçando e por fim lesionando a integridade física de Marlly.

Detalha o caderno inquisitivo que após ser contrariado em suas pretensões amorosas o denunciado sacou uma faca e passou a ameaçar a vítima com as seguintes textuais: "se você não ficar comigo, vou acabar com a sua vida", ato contínuo em que dirigiu-se até o quarto onde ficava o filho desta, José Samuel, onde continuou as ameaças: “Se você não tiver relação sexual comigo eu vou matar o seu filho”.

Prossegue a narrativa tomada dos depoimentos, que no intuito de defender o seu filho, Marly tentou tirar a faca das mãos do denunciado, momento em que o este, uma vez mais convencido de que a vítima era inferior por ser mulher, decidiu dispor da integridade física desta, investindo com a faca que empunhava, produzindo os ferimentos descritos no laudo de fl. 09 de ID 26342599.”

Assim, o apelante foi denunciado e condenado pela prática dos
delitos de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, art. 129, §9º, c/c art. 147, ambos do CP.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que a alegação trazida pelo apelante, de insuficiência de provas aptas a sustentar sua condenação não merece guarida, posto que dissociada do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade dos crimes imputados ao recorrente está demonstrada através do boletim de ocorrência de ID 11406439 – pág. 3, pelo laudo de ID 11406426 – pág. 9 e pelo auto de apreensão e apresentação de ID 11406441 - pág. 3.

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pela juíza
a quo
em seu
decisum
,
de que o apelante cometeu os crimes de lesão corporal e ameaça que lhes foram imputados
,
consubstanciados no fato de ter agredido fisicamente a vítima, lesionando-a na mão, bem como ameaçado matar o filho da ofendida,
conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da mesma na fase policial, ID 11406426 – págs. 6/7, e em juízo, às fls. 11406494 - pág. 2,

em consonância com o aludido laudo pericial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima MARLLY ABLY DA CUNHA BELO, por ocasião do seu depoimento na fase judicial, ID 11406494 - pág. 2, afirmou,
verbis
:
“que foi vítima de agressão; que o fato ocorreu por volta de 11:30hs; que descobriu a traição do réu e resolveu romper o relacionamento; que a vítima foi trabalhar em Castanhal; que filha (de consideração) da vítima flagrou o réu se relacionando com outra pessoa dentro de sua casa; que ligou para o réu e pediu para ele sair de casa; que o réu informou que somente resolveria quando a vítima chegasse e casa; que o réu não costumava ser agressivo, mas que no dia do fato foi agressivo; que o réu afirmou que não sairia de casa, mas disse para vítima também não sair porque esta é que pagava o aluguel da casa; que o filho da vítima, que vive com avós paternos, pediu para dormir na casa da vítima; que assim que, após a vítima preparar o almoço, o primo do réu, PRETINHO, veio falar com a depoente para esta aceitar reatar com o réu; que a vítima estava deitado com seu filho no quarto que fica nos altos, quando o réu disse que havia comprado com “chumbinho”;
que o réu desceu e pegou uma faca, e disse que a vítima esquecesse a traição e que a vítima tivesse relações sexuais com o réu;
que o réu já havia mandando mensagens para PRETINHO, que este veio até a casa da vítima, mas o réu o dispensou;
que após o réu disse “se tu ama teu filho, vai fazer o que eu tô mandando”; que a vítima deveria “mudar de assunto” e foi em direção do filho da vítima com a faca; que a vítima foi defender o filho e a faca acertou na mão da vítima;
que o filho da vítima mandou mensagens para uma tia; que a vítima estava com a mão sangrando; que o réu levou a vítima para o quarto quando o filho viu e saiu para pedir socorro aos avós; que o réu iniciou a pratica de atos sexuais com a vítima; que a polícia militar chegou até a casa da vítima e o réu mandou a vítima não contar.”

A testemunha de acusação
EDINALDO SANTOS SOBRINHO
, um dos policiais militares que atenderam ao chamado da vítima, em juízo, referiu,
verbis:

“
que atendeu a ocorrência; que A irmã da vitima foi ate o destacamento para informar o fato; que ao chegar na casa da vítima, esta tentou esconder o corte na mão; que o filho da vítima já tinha saído da casa; que a vítima somente informou a verdade dos fatos, após a chegada da irmão, quando a vítima começou A chorar e pediu que esta lhe tirasse da casa; que o réu não parentava estar sob o uso de álcool ou drogas; que a irmã informou que o ex- companheiro da vítima estava na casa desta, lhe ameaçando de morte e mantendo em cárcere junto com o filho”.

No mesmo sentido,

são as declarações de MARCELO CARDOSO BRABO,
verbis: “que foram acionados pela irmã da vítima; que ao chegar encontraram a vítima com um corte na mão; que efetuaram a prisão do réu e o conduziram; que não recorda de que o réu estivesse sob efeito de álcool e drogas; que não tinha efetuado diligencias antes na casa do réu.”

Logo,

no que diz respeito ao crime de lesão corporal,
inexistem nos autos elementos de prova que
possam retirar a credibilidade da versão apresentada pela ofendida, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo o laudo pericial colacionado aos autos, que atesta as lesões sofridas pela vítima, e os aludidos depoimentos, meios de provas válidos e idôneos, aptos a respaldar o édito condenatório ora vergastado.

Demais disso,

quanto ao crime de ameaça
,
não prospera a alegação de ser atípica a conduta do apelante, ante à inexistência de dolo específico de sua parte, tendo em vista que os fatos ocorreram quando estava embriagado, é cediço que o estado de embriaguez do agente não tem o condão de ensejar a absolvição por ele pretendida, mormente quando não comprovada sua ocorrência de forma acidental, estando o édito condenatório plenamente respaldado em provas aptas a sustentá-lo
.

Assim, na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pelo réu à vítima, ressaltando-se o fato da mesma ter deixado evidente o sentimento de temor pelo aludido apelante, tendo as ameaças por ele proferidas causado concreta intimidação na ofendida. Logo, não há

que se falar em atipicidade da conduta do apelante, ante à suposta ausência de dolo específico, pois, como visto alhures, o mesmo demonstrou real intenção de ameaçar e intimidar a vítima, tanto que logrou êxito em deixá-la temerosa, com medo de que concretizasse a ameaça por ele proferida.

Por fim, revendo a dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente também nesse aspecto.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 26/02/2024